Tribunal: TJDFT
Processo: 0706685-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Civil. Processual Civil. Fies. Inadimplência. Inscrição em cadastro de devedores.
1.- É lícita a conduta do banco contratante de empréstimo para custeio do ensino estudantil (FIES), enviando cobrança aos devedores e promovendo a anotação de seus nomes em cadastro de inadimplentes.
2.- Os prazos de amortização do financiamento ao estudante devem ser os previstos no contrato de empréstimo.
3. Recurso desprovido.